Tribunal: STF
Processo: AI 612398
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-11-23
Data de publicação: 2010-11-23

Ementa:
E MENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA CRIMINAL. INTERPOSIÇÃO ANTERIOR À PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. RATIFICAÇÃO DO RECURSO. REGULAR PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO E DO RESPECTIVO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE. CARÁTER INFRINGENTE. 




A interposição dos embargos de declaração antes da publicação do acórdão de julgamento do agravo regimental só se convalida com a ratificação do recurso no prazo legal, como procedeu a parte embargante. Tempestividade regularizada. 




Não há obscuridade a sanar no tocante às publicações distintas da ata de julgamento e do acórdão embargado, sendo a publicação deste que determina o início do prazo recursal. 




Incabível o argumento de injustiça da condenação, uma vez que os embargos de declaração não são a via adequada para reforma do julgado, pois inviável a atribuição de efeitos infringentes nessa via. 




Embargos de declaração rejeitados.